Tribunal: TJBA
Processo: 8002981-92.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002981-92.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA DE FATIMA MONTEIRO FILHA

Advogado(s)
:
HELVECIO MACEDO TEODORO

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
CAROLINA DE ROSSO AFONSO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LITISPENDÊNCIA. REPETIÇÃO NÃO CONFIGURADA. PROCESSOS QUE TRATAM DE CONTRATOS DISTINTOS. SENTENÇA ANULADA.

1. Para que reste configurada a litispendência, deve haver identidade das partes, causa de pedir e pedido entre as demandas, o que não ocorre no presente caso, tendo em vista que os processos em questão se lastreiam em contratos distintos.

2. Sendo certa a ausência de litispendência entre o presente feito e aquele indicado como idêntico, a reforma da sentença que extinguiu a demanda com base neste fundamento é medida que se impõe.

3. Apelo provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002981-92.2023.8.05.0146, em que figuram como apelante MARIA DE FATIMA MONTEIRO FILHA e como apelada CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .